Tribunal: TJMT
Processo: 1031388-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031388-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (AGRAVADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (AGRAVADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (AGRAVADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir:

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1740864 PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), T1 - Primeira Turma, j. 07.6.2022, DJe de 15.6.2022; TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024, DJe de 09.10.2024; TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024, DJe de 16.8.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2024, DJe de 08.3.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1009209-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.7.2023, DJe de 31.7.2023; TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, j. 31.3.2023, DJe de 31.3.2023; TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 7.10.2022, DJe de 07.10.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001255-03.2011.8.11.0009 ajuizada em desfavor de
TRANSPORTES SATELITE LTDA – ME
,
WANCLEY ANTUNES GONÇALVES
,
MÁRCIO RODRIGO WIEGERT
e
NELMO JOSÉ WIEGERT
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, e, por consequência, determinou a extinção do feito com relação a eles.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão quanto à fixação dos honorários, para serem estabelecidos por equidade ou, subsidiariamente, que a base de cálculo passe a ser sobre o valor do proveito econômico, dividido pelo número de executados.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 250211691).

A parte agravada WANCLEY ANTUNES GONÇALVES apresentou contrarrazões no Id. 255472690, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,

cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2ª Vara de Colíder (MT) que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, e, por consequência, determinou a extinção do feito com relação a eles.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 0001255-03.2011.8.11.0009, visando ao recebimento do crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 201173.

O executado WANCLEY ANTUNES GONÇALVES opôs exceção de pré-executividade pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, pela extinção da ação.

Instada, a Fazenda Pública informou que, antes mesmo da interposição do incidente processual, os corresponsáveis não constavam mais na certidão de dívida ativa (Id. 125155054 – autos originários).

Na sequência, sobreveio a decisão ora recorrida, que determinou a exclusão dos corresponsáveis executados do polo passivo, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, fixando honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa:

“[...]
Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para excluir WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, MARCIO RODRIGO WEIGERT e NELMO JOSÉ WEIGERT do polo passivo da presente execução.

PROCEDA-SE com a baixa em eventuais constrições realizadas no patrimônio do referido sócio.

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa, uma vez que a própria Fazenda reconheceu a ilegitimidade e postulou pela substituição da CDA (Art. 90, § 4º, do CPC) - contudo, apenas depois de instada pelo executado.
[...]”. (Id. 163522922 – autos originários).

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão, a fim de que a fixação dos honorários advocatícios se opere por meio de apreciação equitativa ou, subsidiariamente, que a base de cálculo incida sobre o valor do proveito econômico, proporcionalmente dividido entre os executados.

Logo, no caso
sub examine
, não se controverte acerca da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, mas sim sobre o critério a ser adotado para sua fixação.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta –
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“
Tema Repetitivo n. 961: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
”

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.
4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1740864 PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), 2018/0112133-7, T1 - Primeira Turma, Julgado em 07.6.2022, Publicado no DJe em 15.6.2022).
[sem destaque no original].

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça, em 12.6.2024, afetou o REsp 2097166/PR e o REsp 2109815/MG para tramitarem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição da fixação dos honorários em caso de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio no polo passivo da execução fiscal - como é a hipótese dos autos -, se deve ser feita com fundamento (i) no valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou (ii) por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Deve ser consignado, ainda, que no início do julgamento em 16.8.2024, o relator, Ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, razão pela qual foi suspenso por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell.

Ressalta-se, também, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ, no Tema n. 1.265, trata especificamente da determinação de sobrestamento, apenas de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como, (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal cujo valor, quando da exclusão dos sócios, notadamente em 25.7.2024, era de R$ 20.833,47 (vinte mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), conforme cálculo mais atualizado até então – é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“[...]
III. Razões de decidir:

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02.10.2024, Publicado no DJe em 09.10.2024).
[sem destaque no original].

“[...]

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.
[...]”
(TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.8.2024, Publicado no DJe em 16.8.2024).
[sem destaque no original].

“
PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961).
Quando a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 1022653-93.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.2.2024, Publicado no DJe em 08.3.2024).
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.
Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
Recurso provido.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 1009209-90.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.7.2023, Publicado no DJe em 31.7.2023).
[sem destaque no original].

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, hão de ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento:

“
§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.”

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8º -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo legal.
Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
.” (TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, Julgado em 31.3.2023, Publicado no DJe em 31.3.2023).
[sem destaque no original].

“
Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte, a pretensão deduzida nos aclaratórios. Art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC, para efeito de fixação dos honorários.
Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8º do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador.
Rejeitaram os embargos de declaração
.”

(TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 7.10.2022, Publicado no DJe em 07.10.2022).
[sem destaque no original].

Por fim, ainda que tenha sido determinada a intimação de MÁRCIO RODRIGO WIEGERT e NELMO JOSÉ WIEGERT, com o propósito de assegurar a plena eficácia da decisão a todos os possíveis interessados, observa-se que tais indivíduos não foram citados na origem, tampouco apresentaram exceção de pré-executividade.

De fato, os referidos executados foram excluídos da certidão de dívida ativa pela própria Fazenda Pública, de forma administrativa, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, circunstância igualmente reconhecida pelo d. Juízo de origem ao afastar a responsabilidade dos corresponsáveis.

Desse modo, ante a ausência de triangularização processual, revela-se incabível a condenação em honorários advocatícios em favor de patronos não constituídos, não havendo falar em citação por edital nesta fase processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do patrono de WANCLEY ANTUNES GONÇALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025